Tribunal: STF
Processo: ARE 1597216
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR VIATURA CONDUZIDA POR PREPOSTO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) QUE ABALROOU O VEÍCULO PERTENCENTE AOS AUTORES. PLEITO INDENIZATÓRIO ACOLHIDO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS.
1. Os fatos narrados na inicial estão satisfatoriamente comprovados pelas fotografias que instruem a lide, pelos orçamentos apresentados, pelo relatório de avarias, pelo Boletim de Ocorrência n. 83317507.
2. É certo que, ao contestar o pedido, a 2ª ré admitiu haver dado causa ao evento danoso, reconhecendo aos autores o direito à reparação do dano material, razão por que, ao examinar o pedido de antecipação da tutela, a ilustre magistrada condenou a empresa Transportes Gerais Botafogo Ltda. ao pagamento do valor de R$ R$ 6.434,00 (seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais), referente à composição do dano material.
3. Por outro lado, constata-se a logomarca Sedex no caminhão baú que aparece nas fotografias que integram o Boletim de Ocorrência n. 83317507 depois de colidir com a traseira do veículo pertencente aos autores.
4. Acertada, pois, a conclusão a que chegou a magistrada a qua, porquanto o automotor estava a serviço da empresa pública, o que se mostra suficiente para confirmar que o causador do evento danoso foi um agente da ECT ou um terceirizado, incidindo, na espécie, a regra do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
5. A ECT não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual, caberia à ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores. Os argumentos veiculados no recurso interposto são insuficientes para combater os sólidos fundamentos da sentença guerreada.
6. No caso em apreço, o evento danoso, o nexo de causalidade e as avarias estão satisfatoriamente demonstrados nos autos, assim como a responsabilidade objetiva da ECT, de modo que o pleito indenizatório é plenamente cabível.
7. De acordo com o decisum, a ECT responde solidariamente somente pelos lucros cessantes, de modo que a apelante está equivocada quando demonstra inconformismo com suposta condenação imposta relativamente à composição do dano material oriundo das avarias causadas no caminhão e orçadas no valor de R$ 6.434,00 (seis mil quatrocentos e trinta e quatro reais). O débito já foi assumido pela 2ª demandada.
8. É inteiramente possível que o montante devido a título de lucros cessantes seja apurado na fase de liquidação da sentença (AC n. 0006893-54.2011.4.01.4301 – Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian – e-DJF1 14.11.2017).
9. No que se refere à forma de apuração dos lucros cessantes, embora os autores aleguem que o caminhão foi adquirido no mês de novembro de 2014, não fizeram prova da assertiva e é certo que a cópia do Certificado de Registro de Veículo trazida aos autos está ilegível. É incumbência da parte autora instruir os autos com documentos hábeis a comprovar a veracidade de suas afirmações, o que não ocorreu no caso em apreço, razão pela qual não se acolhe o pleito.
10. Por se tratar de matéria de ordem pública, assinala-se que, relativamente à forma de fixação dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre o quantum indenizatório, deve ser levado em consideração o julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE n. 870.947/SE (publicado no DJe de 20.11.2017), submetido ao regime da repercussão geral, cujo Tema 810 diz respeito à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 
11. Em sintonia com tal entendimento, os juros de mora devem incidir sobre o valor da condenação, devendo ser observado o índice de remuneração da caderneta de poupança nos termos preconizados pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e a correção monetária, mediante a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).
12. Os juros e a correção monetária devem incidir a partir do momento em que foi efetivado o dano (Súmula n. 43 do STJ e art. 398 do Código Civil.
13. Condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios recursais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC., cujo montante deverá ser pago pelos litigantes às respectivas partes contrárias.
14. Incide, na espécie, a ressalva do art. 98, § 3º, do CPC, pois a parte autora litigou sob o pálio da justiça gratuita.
15. Apelações interpostas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por Transportes Gerais Botafogo Ltda. e pelos autores, não providas."

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente